Tribunal: TJDFT
Processo: 0710647-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
O mandado de segurança impugna a Portaria VEMSE n. 8, de 28.4.20, editada pela MMa Juíza da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do DF, que prorrogou, até o dia 31.5.20, em decorrência da pandemia da Covid-19 (coronavírus), a suspensão dos atendimentos presenciais e demais atividades pedagógicas realizadas nas Gerências de Atendimento em Meio Aberto (GEAMAs), bem como a autorização para permanência em suas residências de todos os socioeducandos em cumprimento de medida de semiliberdade, nos termos da Portaria VEMSE n. 5/2020, da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do DF. Afirma o impetrante, em síntese, que não cabe à autoridade judiciária legislar sobre matéria que repercute na forma de execução das medidas socioeducativas, criando embaraços à execução da política socioeducativa. O ato administrativo ofende as atribuições estabelecidas pelo Constituinte. Aduz que, nos termos dos arts. 52 a 59 da L. 12.594/12 (Lei do SINASE), que visa a dar concretude ao princípio da individualização da medida socioeducativa, é necessário que as decisões sejam tomadas em concreto, de forma individualizada. E não por portaria, de forma genérica, isentando dezenas de adolescentes do cumprimento eficaz das medidas socioeducativas. E a portaria põe em risco não somente o regular cumprimento das medidas socioeducativas, mas a integridade dos adolescentes – que não estarão sob a guarda estatal - e de toda a sociedade. Pede, em liminar, a suspensão dos efeitos da portaria. Ressalto, de início, que, embora o ato impugnado – portaria da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas – apresente certo grau de abstração, pois atinge socioeducandos em cumprimento de medida de semiliberdade, não reputo, em exame preliminar, que se trata de ato normativo em tese – o que tornaria inadmissível o writ. A impetração se dirige contra os efeitos que o ato está a produzir sobre cada um dos socioeducandos que tiveram alteradas as condições de cumprimento da medida socioeducativa. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença dos requisitos fumus boni iuris e do periculum in mora. No caso, não estão presentes os pressupostos da tutela de urgência. A MMa Juíza da Vara de Execução das Medidas Socioeducativas, por meio da Portaria VEMSE n. 5, de 18.3.20, com fundamento na L. 13.979/20, nos Decr. Distritais ns. 40.512/20, 40.520/20 e 40.522/20, bem como na Recomendação n. 62 do CNJ, determinou a suspensão dos atendimentos presenciais e demais atividades pedagógicas realizadas nas Gerências de Atendimento em Meio Aberto (GEAMAs), bem como autorizou a permanência em suas residências de todos os socioeducandos em cumprimento da medida de semiliberdade. O Conselho Nacional de Justiça, responsável pela fiscalização e normatização do Poder Judiciário e dos atos praticados por seus órgãos (art. 103-B, § 4o, I, II e III, da CF), recomendou aos Tribunais e magistrados, na Recomendação n. 62/20, a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Compete ao Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, além de executar as medidas socioeducativas prevista no ECA, inspecionar os estabelecimentos e órgãos encarregados do cumprimento das medidas socioeducativas, bem como promover ações para o aprimoramento do sistema de execução dessas. Diante da atual situação excepcionalíssima – pandemia da Covid-19, que assola o mundo -, a portaria adotou medidas provisórias e urgentes, necessárias à prevenção da propagação da infecção pelo coronavírus no âmbito do sistema socioeducativo. O juiz da execução de medidas socioeducativas não extrapolou suas atribuições e competência de corregedoria dos estabelecimentos socioeducativos. E o ato administrativo impugnado está em perfeita consonância com as normas editadas em razão da pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19), que entendem pela necessidade de isolamento social e permanência das pessoas em suas residências. As medidas visam reduzir, nesse momento, a aglomeração de pessoas e consequente interação física nas unidades do sistema socioeducativo, a fim de garantir a integridade física dos internos e minimizar o risco de transmissão da Covid-19 nessas unidades. A execução diferenciada das medidas socioeducativas de liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade e semiliberdade no Distrito Federal, determinada na Portaria VEMSE n. 5/2020, de 18.3.20, vem sendo cumprida no sistema socioeducativo, bem como fiscalizada pelos órgãos competentes. Constou da Portaria VEMSE n. 8/2020 que: “Serão considerados evadidos os adolescentes que, de forma reiterada e não justificada, descumprirem as orientações das equipes das Gerências de Semiliberdade ou não forem localizados para a realização do atendimento remoto” (ID 15824756, p. 1/2). Não há perigo, portanto, de que a medida possa resultar ineficaz, caso seja ao final deferida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.